Tribunal: TJDFT
Processo: 0744974-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0744974-75.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 211661519 dos autos originários n. 0714494-33.2023.8.07.0006) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD, sob o fundamento de que a impugnação não veio acompanhada com “qualquer documento referente à alegação de verba salarial”. Indeferido o pedido liminar e, por fim, incluído o feito em pauta de julgamento, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 69549005). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal e perda do objeto do agravo interno. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator